Tribunal: TJDFT
Processo: 0001768-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO FURTADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. No crime de receptação, o comportamento dos réus e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente. Diante do contexto probatório delineado, vê-se que a versão apresentada pelos réus de que desconheciam a origem criminosa do veículo emprestado supostamente por um amigo para que eles fossem comprar cigarros, sem qualquer elemento para respaldar tal afirmativa, não tem o condão de beneficiá-los, sobretudo porque, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que exerceu licitamente a posse de produto de crime.
2. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, o que também não ocorreu no caso.
3. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime de falsa identidade se demonstrado nos autos que ele se identificou com nome falso, porque se encontrava em cumprimento de pena domiciliar.
4. Conforme disposto na Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
5. Recursos conhecidos e não providos.